Tribunal: TJSP
Processo: 2081183-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081183-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
MARILSA FRANCISCA DE OLIVEIRA, IAGO DE OLIVEIRA BRIGEL e IAN DE
OLIVEIRA BRIGEL, é agravado GUAPIAÇU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.* , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081183-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.511
2
VOTO No : 18.511
AGRAVO No : 2081183-61.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: MARILSA FRANCISCA DE OLIVEIRA E OUTROS
AGRAVADA : GUAPIAÇU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
JUÍZA : LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual
c.c. Restituição de Valores. Contrato de compra e venda bem
imóvel. Decisão que determinou a inclusão da viúva meeira no
polo ativo da Ação. INCONFORMISMO dos autores deduzido no
Recurso. EXAME: Agravantes que requereram a desistência do
Agravo. Homologação. RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de
Valores que os agravantes moveram contra a agravada, em trâmite na 4a Vara
Cível da Comarca de São José do Rio Preto, neste Estado, proferida pelo
MMa. Juíza “a quo” na fl. 51 dos autos principais.
Argumentam os agravantes que seus pais firmaram
contrato de compra e venda de bem imóvel com a Empresa agravada,
Guapiaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda.; após o falecimento do pai,
houve pedido de rescisão do contrato e restituição dos valores pagos, que não
foi deferido pela agravada, motivando a presente Ação; a MMa. Juíza “a
quo” determinou a inclusão da mãe dos agravantes no polo ativo da Ação; o
bem foi adquirido pelo falecido em 2009, antes portanto do casamento do
falecido com a mãe dos agravantes em 2018; as parcelas não estão sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081183-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.511
3
quitadas há cerca de quatro (4) anos; a ex-esposa não é herdeira e não faz jus
à restituição dos valores quitados pelo falecido; deve ser reformada a r.
decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito sem a inclusão
da ex-esposa no polo ativo da Ação (fls. 1/8).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 72),
os agravantes voltaram aos autos requerendo a desistência do Agravo de
Instrumento (fl. 75).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Rescisão
Contratual c.c. Restituição de Valores que os agravantes moveram contra a
agravada, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto,
neste Estado, proferida pelo MMa. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Segundo o art. 1.829, inciso I, do CC, a sucessão legítima é deferida na seguinte
ordem: "aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado
este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de
bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da
herança não houver deixado bens particulares". No caso, observa-se que no atestado de
óbito a fls. 38 consta expressamente que o de cujus, também promissário comprador, era
casado com Regina Mara do Nascimento. Deste modo, não só os descendentes, no caso os
filhos, mas também o cônjuge sobrevivente sucedem na ordem de vocação hereditária.
Assim, deverão os autores, no prazo de 15 (quinze) dias, incluir no polo ativo o cônjuge
sobrevivente na qualidade de também herdeira. Após, conclusos para despacho inicial.
Intime-se.” (“sic”, fl. 51 dos autos principais).
Contudo, já se viu, após a interposição, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081183-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.511
4
agravantes requereram a desistência do Recurso.
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência do Recurso apresentado pelos Agravantes.
Diante do exposto, homologa-se a desistência,
restando prejudicado o exame do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora